Tribunal: STF
Processo: RE 186558
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINSOCIAL. LEI N. 7689/1988.  LEI
N.7738/1989. DECRETO-LEI N. 1940/1982.  2. NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 150.764-1-PE, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL  DECLAROU   A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9., DA LEI N.
7689, DE  15.12.1988;  DO ART. 7., DA LEI N. 7787, DE 30.06.1989; DO
ART. 1., DA  LEI  N. 7894, DE 24.11.1989, E DO ART. 1., DA LEI N.
8147, DE 28.12.1990. RECONHECEU A CORTE A VIGENCIA DA LEGISLAÇÃO
ANTERIOR  DO  FINSOCIAL, A  QUE  SE  REFERIA O DECRETO-LEI N.
1940/1982, COM AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS ATÉ A CONSTITUIÇÃO DE 1988, A
VISTA DO  ART. 56  DO  ATO  DAS   DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988, COM BASE NA  ALIQUOTA  DE  0,5% (MEIO POR
CENTO) SOBRE A RECEITA BRUTA (FATURAMENTO),EIS QUE NÃO TEVE COMO
VALIDAS AS MAJORAÇÕES SUBSEQUENTES DISCIPLINADAS NAS
DISPOSIÇÕES ACIMA  TIDAS  COMO  INCONSTITUCIONAIS. 3.  OBRIGAÇÃO  DAS
EMPRESAS   RECORRIDAS DE RECOLHER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O FINSOCIAL,
NOS LIMITES REFERIDOS, ATÉ A INCIDENCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.
70/1991.    4. VALIDADE DO ART. 28 DA LEI N. 7738/1989.   5. HIPÓTESE
EM  QUE  A DECISÃO RECORRIDA ESTA EM CONFORMIDADE COM A
ORIENTAÇÃO  DO  PLENÁRIO ACIMA ALUDIDA.   6. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.            .